Tribunal: TJMMG
Processo: 2000069-69.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000069-69.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000111-17.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 19/06/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EX-POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA A PRÁTICA DE ATOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO PENAL – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA – POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO REMANESCENTE DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM QUANTO AO PEDIDO REMANESCENTE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido relativo ao reconhecimento da incompetência da Justiça Militar estadual para o acompanhamento da execução penal, em razão da ausência superveniente de interesse processual, e, no mérito, também por unanimidade, em denegar a ordem quanto ao pedido remanescente de declaração de nulidade da audiência admonitória realizada perante esta Justiça Militar estadual. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, em causa própria, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). Narra o impetrante que foi condenado nos autos da Ação Penal Militar nº 2000111-17.2023.9.13.0003, sustentando, contudo, que atualmente não integra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mais os quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ostentando a condição de ex-policial militar. Aduz que a execução da pena estaria sendo processada perante o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG, nos Autos nº 2000739-63.2024.9.13.0005, em que teria sido estabelecido o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. Alega que, não obstante a transferência da execução ao Juízo comum, a autoridade apontada como coatora designou audiência admonitória para o dia 07/05/2026, razão pela qual entende tratar-se de ato praticado por juízo absolutamente incompetente. Defende a incompetência da Justiça Militar para a prática de atos executórios em relação a ex-militar, afirmando que a competência constitucional da Justiça Castrense seria limitada ao processamento e ao julgamento de militares estaduais, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal. Invoca a Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes jurisprudenciais que, segundo sustenta, atribuem ao Juízo das Execuções Penais estaduais a competência para a execução da pena. Sustenta, ainda, que a audiência admonitória constitui ato típico de execução penal e que sua realização por juízo materialmente incompetente configuraria nulidade absoluta e afronta ao princípio do juiz natural, além de representar constrangimento ilegal a sua liberdade de locomoção. Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão da audiência admonitória designada e a abstenção da prática de atos executórios pela Justiça Militar. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, para declaração da incompetência do Juízo da 5ª AJME, cassação dos atos executórios praticados pela Justiça Militar e determinação da remessa dos autos ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG. A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em decisão proferida no evento 6, o desembargador então plantonista, Sócrates Edgard dos Anjos, indeferiu a medida liminar por não vislumbrar, em cognição sumária, a ocorrência de coação ilegal ou abuso de poder na designação da audiência, ressaltando a incidência do artigo 65 da Lei de Execução Penal e a ausência de demonstração dos pressupostos necessários à incidência da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça. Irresignado, o impetrante opôs embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes, alegando omissão quanto à análise dos documentos comprobatórios do cumprimento de sua reprimenda em regime de prisão domiciliar perante o juízo estadual, além de contradição e obscuridade na decisão recorrida (Evento 12). Os aclaratórios foram apreciados por este relator, sendo rejeitados pela não constatação de qualquer vício apto a justificar a integração do decisum, mantendo-se o indeferimento da medida liminar (Evento 14). O juiz de direito titular da 5ª AJME prestou as informações constantes do Evento 17. Em parecer, o douto procurador de justiça, Dr. Carlos Eduardo Dutra Pires, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (Evento 20). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, em causa própria, por meio do qual busca o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar estadual para a prática de atos relacionados à execução penal em seu desfavor, ao fundamento de que não mais integra os quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, encontrando-se atualmente na condição de ex-policial militar. Sustenta o impetrante que a execução da pena decorrente da Ação Penal Militar nº 2000111-17.2023.9.13.0003 já estaria submetida ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG, razão pela qual reputa absolutamente incompetente a autoridade apontada como coatora para a realização da audiência admonitória designada, postulando a nulidade dos atos praticados e a remessa definitiva do feito à Justiça comum. Todavia a impetração não merece prosperar. Conforme informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora, após o trânsito em julgado da condenação, foi designada audiência admonitória para o dia 07/05/2026, a qual foi regularmente realizada, com a presença do paciente e de defensor dativo, oportunidade em que foram apresentadas as condições relativas ao cumprimento da reprimenda imposta. Consta, ainda, que, encerrado o ato, foi determinada a imediata remessa dos autos ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG, onde já tramita outro processo executivo envolvendo o paciente. Nesse contexto, verifica-se que a pretensão principal deduzida na impetração – consistente no reconhecimento da competência do Juízo comum para acompanhamento da execução penal – já foi efetivamente implementada pela própria autoridade apontada como coatora. A providência principal pretendida pela defesa, portanto, restou satisfeita no curso da presente impetração, circunstância que esvazia a utilidade prática da tutela jurisdicional buscada quanto a esse aspecto, configurando ausência superveniente de interesse processual. Nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, cessado o alegado constrangimento ou superado o ato apontado como coator, resta prejudicada a análise do pedido correspondente. Remanesce, contudo, a insurgência quanto à alegada nulidade da audiência admonitória realizada perante a Justiça Militar estadual. Também nesse ponto não assiste razão ao impetrante. É certo que a Súmula nº 192 do Superior Tribunal de Justiça dispõe competir ao Juízo das Execuções Penais estadual a execução das penas impostas pela Justiça Militar quando o sentenciado estiver recolhido a estabelecimento sujeito à administração estadual comum. Todavia a diretriz sumular disciplina a competência para o acompanhamento e a fiscalização do efetivo cumprimento da pena, não impedindo a adoção, pelo juízo da condenação, de providências preliminares destinadas à formalização do processo executivo e à regular remessa das peças necessárias ao juízo responsável pela execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a execução da pena imposta a ex-militar compete ao Juízo comum, inexistindo direito à manutenção do cumprimento da reprimenda em estabelecimento militar após a perda do vínculo com a corporação: [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a execução da pena de ex-militar excluído da corporação compete à Justiça Comum [...] (STJ, AgRg no HC nº 937.202/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe 20/12/2024). Na hipótese dos autos, entretanto, não se verifica atuação jurisdicional incompatível com tal entendimento. Isso porque a atuação da Justiça Militar se restringiu à adoção de providências iniciais relacionadas à formalização do processo executivo, culminando, em seguida, na remessa dos autos ao Juízo competente, para o acompanhamento do cumprimento da pena. Além disso, eventual reconhecimento de nulidade pressupõe a demonstração concreta de prejuízo suportado pela parte interessada, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, circunstância não evidenciada no caso concreto. Não há notícia da imposição de medida restritiva autônoma, de agravamento da situação processual do paciente ou de qualquer consequência concreta decorrente da realização da audiência admonitória capaz de caracterizar constrangimento ilegal a sua liberdade de locomoção. Assim, ausente situação atual ou potencialmente lesiva ao direito de ir e vir do paciente, inexiste constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem constitucional pretendida. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido relativo ao reconhecimento da incompetência da Justiça Militar estadual para o acompanhamento da execução penal, em razão da ausência superveniente de interesse processual, e denego a ordem quanto ao pedido remanescente de declaração de nulidade da audiência admonitória realizada perante esta Justiça Militar estadual. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator